Tribunal: STF
Processo: HC 249534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Godoy Cardozo, advogado, em 29.11.2024, em benefício de Davison dos Santos Carvalho, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 5.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 957.018/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpria pena definitiva pela prática do delito de roubo majorado, quando atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional, sendo o direito concedido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) - 5ª RAJ, em 10.5.2024 (fls. 21-23, e-doc. 6). 



    3. O Ministério Público interpôs Agravo em Execução n. 0007016-87.2024.8.26.0996, provido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 16.9.2024, “para cassar a r. decisão aqui copiada às fls. 21/23, determinando a revogação do livramento condicional, com corolária regressão do reeducando ao regime fechado” (fls. 54-66, e-doc. 6). Esta é a ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Deferimento De Livramento Condicional - Recurso Ministerial, objetivando reforma da Decisão - Necessidade - Prática de faltas graves, inclusive por abandono de saída temporária – Não se desconhece o teor da Súmula 441, do C. STJ – Ausência de caráter vinculante - Prevalece nesta Turma Julgadora o posicionamento de que a interrupção do lapso temporal com a prática de falta grave para fins de obtenção de benefícios prisionais não é limitada à progressão de regime prisional, abarcando, também, o livramento condicional – Ausência, ademais, de preenchimento do requisito subjetivo – Valoração de todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando ao período de doze meses referido no art. 83, inciso III, alínea ‘b’ do Código Penal – Condenação por roubo majorado - Concessão da benesse do livramento condicional que não constitui direito absoluto do sentenciado, condicionando-se à segurança da sociedade - Requisito subjetivo não adimplido Maior permanência no regime fechado recomendável – RECURSO PROVIDO”.



    4. Destaque-se que o paciente obteve o direito à progressão ao regime semiaberto em 16.10.2024, estando, atualmente, em regime intermediário (e-doc. 7). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 957.018 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, em 5.11.2024 (e-doc. 8).



    6. Nesta impetração, a defesa sustenta que “o sentenciado cumpriu regularmente as condições do livramento condicional desde a sua concessão e já se encontra habilitado da falta grave praticada em 20/03/2023, preenchendo o requisito subjetivo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que o paciente “possui residência fixa e ocupação lícita, conforme acosta a presente peça, onde é o patriarca do lar, pois sua companheira está desempregada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Preliminarmente, demonstrada a ilegalidade na revogação do livramento condicional, tendo em vista a ordem que mantém o Paciente com expedição de mandado de prisão em seu desfavor, requer por ora seja deferido ao Paciente a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de contramandado de prisão na vara de origem em favor do paciente, até o julgamento definitivo do presente Writ, ao final seja julgado procedente, confirmando-se a decisão liminar para o restabelecimento do livramento condicional. 



    Nobre Ministro, na hipótese destes autos, o livramento condicional se justifica tendo em vista que o Paciente, compareceu a todos os atos para o qual foi chamado, de maneira que fazê-lo retornar ao sistema carcerário monstra-se medida demasiadamente extrema e desnecessária” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 5.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 957.018/SP.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou de forma colegiada o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    10. Pretende-se no presente habeas corpus o restabelecimento da decisão do juízo de origem pela qual concedido o livramento condicional ao paciente. 



    11. Na espécie em exame, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) - 5ª RAJ concedeu o livramento condicional por concluir que o paciente teria cumprido os requisitos previstos no art. 83 do Código Penal:



    “O pedido de livramento é procedente. 



    O requisito temporal foi cumprido, conforme cálculo de liquidação de penas e há notícia nos autos de boa conduta carcerária atual e inexistência de falta disciplinar recente. Além disso, o “boletim informativo” não foi impugnado pelo Ministério Público. 



    De outra banda, sem argumentos concretos autorizantes de um Juízo objetivo de necessidade, não se sustenta eventual submissão do reeducando a exame criminológico, eis que não bastam alegações subjetivas amparadas somente na gravidade abstrata do delito e no tempo de prisão a cumprir. 



    E, por fim, a gravidade abstrata do delito e total de pena aplicada, igualmente não são fatores a impedir a concessão da progressão de regime prisional e sequer do livramento condicional. (...)



    Desta forma, mostra-se evidente que a concessão do benefício será estímulo a sua recuperação. 



    Ressalta-se que os requisitos previstos no artigo 131, da LEP c.c. o artigo 83 do Código Penal foram preenchidos. 



    Não há notícias de prisão cautelar por outro processo. 



    Desta forma, não vejo argumentos para o indeferimento do pleito. 



    Posto isso, defiro o pedido formulado em favor de Davison dos Santos Carvalho, MTR: 1014768-4, recolhido no(a) Penitenciária ‘ASP Adriano Aparecido de Pieri’ de Dracena e, concedo o benefício do livramento condicional, impondo as condições constantes no Termo de Advertência” (fls. 21-22, e-doc. 6).



    12. No acórdão recorrido, o Tribunal estadual deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, para cassar o livramento condicional concedido, nestes termos:



    “No que concerne ao requisito subjetivo, de se destacar que o sentenciado, de fato, praticou faltas disciplinares de natureza grave, pois abandonou a saída temporária em março de 2023 e desobedeceu determinação judicial em março de 2020 (fl. 17). 



    Ora, impossível se aferir a efetiva introjeção do senso de responsabilidade e da disciplina necessários ao livramento condicional lembrando que, como este constitui a última etapa do sistema progressivo, para obter tal benesse o reeducando deve dar mostras incontestes de comprometimento com o processo de ressocialização. 



    Não se olvide que ‘O atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional...’ (STJ AgRg no HC 426201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em5/6/2018, Dje 12/6/2018). 



    Assim, embora a Defesa entenda estarem preenchidos os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, os elementos informativos apontam pela ausência de mérito do sentenciado para a obtenção da benesse. (...)



    Quanto à consideração de todo o histórico carcerário do sentenciado para fins de análise de cumprimento do quesito subjetivo para a concessão do Livramento Condicional, registro o teor do Tema Repetitivo nº 1161 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.’ (sem destaques no original).



    Não bastasse isso, tenho que a prática das referidas faltas graves alterou a contagem do requisito objetivo, o que, no presente caso, também impede a concessão do benefício. 



    Não se desconhece o teor da Súmula 441, do C. Superior Tribunal de Justiça: ‘A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional’. Todavia, referida Súmula não possui caráter vinculante. 



    Convém salientar, a propósito, que o Colendo Supremo Tribunal Federal tem considerado a falta grave como fator interruptivo do lapso para a consecução do livramento condicional (...).



    Seja como for, ainda no tocante ao requisito subjetivo, no presente caso, acrescento que o agravado foi condenado por receptação e roubo majorado, não havendo necessária convicção de que, sob menor vigilância, não virá a praticar novos crimes patrimoniais e manifestar violência.



    Importante consignar que não se trata de considerar o fato já julgado na aferição da periculosidade do sentenciado mas sim dizer que o reeducando que desconta pena por crime violento e que possui registro negativo intramuros, como é o caso do agravado, deve ser mais bem avaliado, de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social; justificando a necessidade de maior vivência no regime fechado em que ora se encontra. 



    Outrossim, com a progressão do agravado será possível observar sua verdadeira intenção, anseios, possibilidade e vontade efetiva e determinada de não tornar a delinquir, bem como aferir a efetiva introjeção do senso de responsabilidade e da disciplina necessários ao livramento condicional, lembrando que, como este constitui a última etapa do sistema progressivo, para obter tal benesse o reeducando deve dar mostras incontestes de comprometimento com o processo de ressocialização” (fls. 57-65, e-doc. 6 - grifos nossos). 



    13. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 957.018/SP, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo. 



    Da mesma forma, é pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. (...)



    Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte. (...)



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus. 



    Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime” (e-doc. 8).



    14. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão do livramento condicional ao paciente em razão de ausência do requisito subjetivo fundamentou-se no comprovado conturbado histórico prisional, já que “abandonou a saída temporária em março de 2023 e desobedeceu determinação judicial em março de 2020” (fl. 57, doc. 6).



    15. O decidido no acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.448-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.490-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC 
n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    16. Não se demonstra, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Execução penal. Pedido de livramento condicional. Ausência do requisito subjetivo. Inviabilidade. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 240.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    17. Na espécie vertente, não se comprova ilegalidade ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mostrando-se idônea a fundamentação de indeferimento do livramento condicional. 



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora